Tribunal: TJDFT
Processo: 0769918-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DA ANEEL No 1000/2021. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DA ENERGIA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTOS ATRASADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que Neoenergia Distribuição Brasília S.A. seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 21.000,00, em razão do período em que ficou sem energia elétrica.

2. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente alega que a falha na prestação do serviço se deu pela demora no restabelecimento da energia após o pagamento, assim como o corte sem aviso prévio e pela emissão de boleto bancário com defeito, fato que dificultou o pagamento pelo recorrente. Aduz que, mesmo após o pagamento, ficou 90 (noventa) dias sem energia, sofrendo manifesto prejuízo no desempenho de suas funções profissionais.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 58665924).

4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

5. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se houve falha da prestação do serviço pela parte recorrida, e suas consequências.

6. Extrai-se dos autos que houve a suspensão do fornecimento de energia para a unidade do recorrente, em razão de débitos em aberto, pelo menos desde junho de 2022, conforme termo de confissão de dívida e acordo para pagamento, subscrito em 30.10.2023 (ID 58665736). Aplica-se, no caso, a Resolução Normativa da ANEEL no 1000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, dispõe que “A distribuidora não pode suspender o fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, exceto se comprovar que não suspendeu por determinação judicial ou outro motivo justificável.” (Cláusula 6.5 do Anexo I – Contrato de Adesão – Grupo B). Dessa forma, constata-se que a parte recorrida atuou de forma legítima ao suspender o fornecimento de energia em razão da inadimplência da parte recorrente, não se vislumbrado a ocorrência de falha na prestação do serviço.

7. No tocante à demora no restabelecimento de energia, desde o acordo de parcelamento em 30.10.2023 até a religação, em 10.02.2024, observa-se que o recorrente pagava as parcelas após a data de vencimento, descumprindo o acordo entabulado, dando causa à suspensão do fornecimento de energia. O atraso no pagamento resta comprovado tanto no valor de entrada, com vencimento no dia 30.10.2023 e pagamento em 01.11.2023 (IDs 58665737, 58665738 e 58665746), quanto nas faturas dos meses de novembro/2023 e dezembro/2023, quitadas somente em janeiro de 2024 (IDs 58665815, 58665821 e 58665822). Ressalte-se, ainda, que não havia defeito no boleto da conta. Ao contrário, o próprio recorrente informou que a dificuldade no pagamento se deu porque o papel molhou e danificou o código de barras.

8. Dessa forma, não obstante os prejuízos e transtornos decorrentes da falta de disponibilização de energia elétrica, denota-se que o próprio recorrente deu ensejo à suspensão em razão da inadimplência, constatada, ainda, pelo descumprimento posterior ao acordo de parcelamento dos débitos, afastando qualquer responsabilidade da parte recorrida. Nesse quadro, mostra-se incabível a condenação da recorrida pelos prejuízos suportados pelo recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.